Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. FATURA. CONSUMO MÉDIO. PRETENSA COBRANÇA EXCESSIVA. HIDRÔMETRO. FUNCIONAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação de irregularidade da cobrança das prestações mensais relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária de serviços públicos e os consumidores dos serviços prestados.
3. Nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre o fornecedor o encargo de demonstrar que não existe falha na prestação do serviço.
4. A inexistência de defeito no sistema de abastecimento, notadamente no hidrômetro que guarnece o imóvel, é prova suficiente para corroborar a regular prestação do serviço, bem como para demonstrar o efetivo volume consumido pelo utente do serviço.
5. Relativamente aos serviços de manutenção das instalações hidráulicas prediais, as atribuições da CAESB se restringem às instalações externas. Com efeito, o consumidor é o responsável pela conservação das instalações internas a partir do hidrômetro.
6. Apelação conhecida e desprovida.